Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-83.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. RESTABELECIMENTO DO SEGURADO DEMONSTRADO POR PERÍCIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Superada a incapacidade temporária para o trabalho, o segurado não faz jus aos benefícios previdenciários previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei 8.213/1991.
II. A realização de nova perícia está adstrita à precariedade técnica do laudo pericial e não se justifica ante o simples inconformismo da parte quanto às conclusões do experto, consoante a inteligência do artigo 480 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.